Tribunal: TJDFT
Processo: 0710815-22.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento de ensino e praça pública. Causa de aumento de pena. Privilégio. Natureza e quantidade da droga.
1 - No tráfico de drogas em praça pública, próximo a estabelecimento de ensino, incide a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06, sendo desnecessário provar que o réu se valeu da grande movimentação de pessoas para cometer o crime.
2 - Embora o réu tenha maus antecedentes, se não há indícios de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, e ínfima a quantidade de droga apreendida - 6g no total -, justifica-se a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
3 - Apelação provida em parte.